Tribunal: TJES
Processo: 5031032-95.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031032-95.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: ARESIA AMBROSIO MARTINS ALVIM

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO DE CINCO DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco RCI Brasil S.A. contra sentença que, em ação de busca e apreensão ajuizada contra Aresia Ambrosio Martins Alvim, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento de perdas e danos correspondentes ao valor de mercado do veículo apreendido, conforme tabela Fipe, e a honorários advocatícios. O banco apelante sustenta que a devedora purgou a mora intempestivamente, após o prazo de cinco dias previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e alega que a condenação em perdas e danos é indevida, uma vez que a consolidação da propriedade do bem já havia ocorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento do débito pela devedora foi realizado dentro do prazo legal de cinco dias para a purgação da mora; (ii) estabelecer se a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário afasta a condenação do banco ao pagamento de indenização por perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que o devedor possui o prazo de cinco dias, contados da execução da liminar de busca e apreensão, para purgar a mora mediante o pagamento integral da dívida pendente.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, nos contratos firmados sob a vigência da Lei nº 10.931/2004, o prazo para purgação da mora é de cinco dias corridos a partir da execução da medida liminar, sob pena de consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário (REsp 1.418.593/MS).

Nos autos, verificou-se que a execução da liminar ocorreu em 09/11/2022, e o pagamento do débito foi realizado somente em 17/11/2022, fora do quinquídio legal, o que implica a consolidação da propriedade do bem em favor do credor.

Diante da consolidação da propriedade, não subsiste fundamento para a condenação do credor ao pagamento de perdas e danos, pois o bem já lhe pertence de forma plena e exclusiva, conforme preceitua o art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo de cinco dias para purgação da mora na ação de busca e apreensão, previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, é contado em dias corridos e deve ser observado sob pena de consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

A consolidação da propriedade do bem objeto de alienação fiduciária em favor do credor fiduciário afasta a condenação deste ao pagamento de perdas e danos pelo valor de mercado do veículo apreendido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014; STJ, REsp 1770863/PR; TJES, AC 0000009-31.2017.8.08.0013; TJPR, ApCiv 0066906-40.2022.8.16.0014, Rel. Des. Domingos José Perfetto, j. 14/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5031032-95.2022.8.08.0024

APELANTE
: BANCO RCI BRASIL S.A

APELAD
A
: ARESIA AMBROSIO MARTINS ALVIM

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
BANCO RCI BRASIL S.A
em
razão
da
sentença
proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória (id. 8996374), nos autos da ação de busca e apreensão aj
uizada
em face de
ARESIA AMBROSIO MARTINS ALVIM
, que
julgou
im
procedente o pedido inicial,
c
ondenando a recorrente
“ao pagamento, a título de perdas e danos, do valor de mercado do veículo aferido pela tabela Fipe à época da apreensão, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da apreensão e juros de mora pela taxa Selic
”,

bem como ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta
,
em síntese, que
”
a busca e apreensão do bem foi concretizada em 08/11/2022, sendo que somente em 17/11/2022, a requerida compareceu aos autos por meio de seu procurador, apresentando depósito judicial para fins de purga da mora, sendo portanto,
i
ntempestiva”
.

Acrescenta que
“o valor da venda é o que realmente refletirá o real valor de mercado do bem, pois a FIPE não prevê o estado de conservação do bem, sendo fator essencial para a verificação do valor no mercado”.

Afirma, por fim, que
“ante o princípio da causalidade, de rigor a condenação do Financiado em honorários advocatícios, sendo afastada a condenação do Banco no presente caso”.

Pois bem.

O apelante ajuizou a demanda em tela alegando ter firmado contrato de financiamento com a apelada, para aquisição de veículo garantido por alienação fiduciária, comprometendo-se esta ao pagamento de 48 parcelas mensais.

Alegou que, a partir de agosto de 2022, a parte devedora fiduciante se tornou inadimplente com o avençado, mantendo-se inerte face às notificações enviadas.

Assim, postulou a apreensão liminar
do
bem alienado fiduciariamente e, posteriormente, a consolidação definitiva da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem.

Com efeito, dispõe o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, que o devedor possui o prazo de 05 (cinco) dias para purgar a mora, mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, hipótese na qual o bem lhe será restituído.

Esta Corte de Justiça já concluiu que
“pela exegese do §2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, extrai-se que a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no
prazo de cinco dias contados da
execução da liminar de busca e apreensão
, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”
(TJES; AC 0000009-31.2017.8.08.0013; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/11/2020; DJES 05/02/2021).

Na mesma linha,
“
c
onforme entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Colenda Corte, firmado no âmbito de Recurso Especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC/73), ‘nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor,
no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão
, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária’ (RESP 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014)”
(STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.824.921; Proc. 2019/0196574-9; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 25/05/2020; DJE 28/05/2020).

Entretanto
, o mesmo Tribunal Superior manifesta que o aludido prazo
é de natureza material, devendo, portanto, ser contado em dias corridos
(REsp 1770863/PR).

Na hipótese dos autos, a execução da medida liminar de busca e apreensão ocorreu na data de 09/11/2022 (id.
8996344) e o pagamento do débito somente na data de 17/11/2022 (id.
8996342), ou seja,
além do quinquídio legal
.

Logo,
e
m razão do decurso do prazo sem purgação da mora, consolidou-se a propriedade do bem em favor da credora fiduciária, conforme preceitua o art. 3º, § 1º, do
mencionado
Decreto-Lei nº 911/69,
devendo ser afastada, desta forma, a condenação da apelante ao pagamento de
indenização por
perdas e danos, correspondente ao valor de mercado do veículo
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. Alienação fiduciária.
Purgação da mora. Necessidade de pagamento integral da dívida no prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento da medida liminar. Pagamento realizado fora do prazo legal. Decisão reformada.
Condenação de restituição integral do valor do veículo afastada
. Redistribuição da sucumbência. Recurso conhecido e provido. (TJPR; ApCiv 0066906-40.2022.8.16.0014; Londrina; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Domingos José Perfetto; Julg. 14/08/2023; DJPR 14/08/2023)

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, n
o mérito
,
dou-lhe
provimento,
para afastar a condenação da apelante ao pagamento de
indenização por perdas e danos, porquanto consolidada a propriedade do bem objeto dos autos em favor da credora fiduciária, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69

Inverto os ônus sucumbenciais em desfavor da apelada, a qual deverá arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)